Tribunal: TJDFT
Processo: 0726245-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726245-94.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO DE BARROS VIEIRA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intime-se Ricardo de Barros Vieira para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões pelo Banco Pan S.A. (id 34827969) no prazo de quinze (15) dias, nos termos do art. 1009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator